Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-60.2020.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. APARELHO DE TESTE DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO PELO INMETRO. TESE NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESTE E PROVA ORAL. ACERVO SUFICIENTE. VERACIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I – A tese de ausência de aferição do aparelho de teste de alcoolemia pelo INMETRO e consequente imprestabilidade da prova não foi comprovada pela Defesa, ônus que lhe competia, na forma do art. 156 do CPP.
II – Ainda que assim não fosse, a embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios, como ocorreu no caso dos autos, considerando as declarações de uma testemunha policial e de duas testemunhas que estavam no veículo abalroado pelo réu, todas unânimes na afirmação de que ele apresentava diversos sinais de que estava sob efeito de álcool.
III – Embora o agente policial não tenha se recordado da dinâmica delitiva em Juízo, ele confirmou a assinatura aposta no depoimento prestado na Delegacia, ratificando integralmente o teor das informações ali contidas, sendo suas declarações confirmadas pelos depoimentos de outras testemunhas em Juízo.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal.
VI – Recurso conhecido e desprovido.